Tribunal: TJSP
Processo: 2097034-43.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Covid-19. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. DE no 64.881/20 e 64.994/20. DF no 10.344/20. Reabertura. –
1. Mandado de segurança. Via eleita. A Súmula STF no 266 prevê que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", assim compreendias aquelas que possuem o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração. O DE no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Covid-19. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. DE no 64.881/20 e 64.994/20. DF no 10.344/20. Reabertura. –
1. Mandado de segurança. Via eleita. A Súmula STF no 266 prevê que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", assim compreendias aquelas que possuem o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração. O DE no 64.881/20 decretou a quarentena no Estado de São Paulo em razão da pandemia causada pela Covid-19; e suspendeu ou restringiu diversas atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, dentre elas, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (art. 2o, I). A impetrante volta-se contra a limitação imposta ao exercício de suas atividades empresariais e a situação é abarcada pela hipótese do 'justo receio' de violação do direito líquido e certo que entende possuir (LF no 12.016/09, art. 1o). Não se trata de hipótese de impetração contra lei em tese. Entendimento reafirmado pelo Órgão Especial no julgamento do AI no 2134965-80.2020/50000, 29-7-2020, Rel. designado Evaristo dos Santos, maioria. Preliminar rejeitada. –
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Suspensão das atividades. Atendimento presencial restrito. A análise da legislação vigente indica inexistir conflito entre o DF no 10.282/20 e os DE no 64.881/20 e 64.994/20, pois os incisos XLIV e XLVI do art. 3o do decreto federal não contemplam as atividades exercidas pela impetrante. Na apreciação da ADI no 6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, assentou-se que as medidas adotadas pelo Governo Federal na MP no 926/20, para o enfrentamento do coronavírus, não afastam a competência concorrente, nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e municípios, sob pena de se afrontar o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2o da CF. Possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e particularidades locais, no intuito de melhor conter a disseminação do coronavírus. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ausência de direito líquido e certo. – Segurança denegada.